Tribunal: TJES
Processo: 0011706-85.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011706-85.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL. PLATAFORMA “MERCADO LIVRE”. VALOR DA MULTA REDUZIDO. ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR DE REALIZAR O PAGAMENTO DIRETAMENTE AO PRÓPRIO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Hipótese em que há comprovação nos autos no sentido de que o Mercado Livre orientou o consumidor a combinar o pagamento diretamente com o vendedor do produto, oferecendo essa como uma das opções de negociação, sendo portanto responsável solidariamente pela falha na prestação do serviço.
2.
O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
3.
Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (1) a gravidade da infração; (2) a vantagem auferida e (3) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (4) a extensão do dano causado aos consumidores.
4.
Na presente hipótese, analisando detidamente a decisão proferida no Processo Administrativo FA nº 0110-007.841-9, conclui-se que o órgão municipal observou devidamente os critérios pre-estipulados na legislação consumerista e também em instrução normativa interna (Decreto Municipal nº 11.738/2003) para fixação do valor da multa aplicada, de modo que o
quantum
demonstra-se proporcional face o delito consumerista praticado.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA(RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que rejeitou os “Embargos à Execução” opostos por Mercado Livre ao processo de execução tombado sob o nº 0015174-91.2014.8.08.0347.

Em suas razões recursais o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
que atua apenas como intermediário nas negociações, sendo os anúncios de responsabilidade exclusiva dos vendedores;
(ii)
que os fatos narrados são de culpa exclusiva dos consumidores, que realizaram o pagamento de forma diversa da indicada pela plataforma; e
(iii)
que, apesar de haver orientação expressa no site no sentido de que o usuário deve usar o MercadoPago para pagamento do produto, os consumidores realizaram o pagamento das compras através de depósito bancário diretamente em conta-corrente de titularidade do Apelante e de terceiros.

Em sendo afastadas as teses anteriores, pugna pela redução da multa aplicada, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. A partir da análise do caderno processual, depreende-se que o Embargante (Mercado Livre) foi autuado pelo Procon Municipal no valor histórico de
R$ 4.219,55 (quatro mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos)
, em razão de decisão proferida nos autos dos Processos Administrativos FA nº 0110-004.063-6.

O referido processo administrativo, por sua vez, foi deflagrado por reclamação registrada pelo consumidor Domingos Ferreira Marques Neto, que alegou ter realizado a compra de uma bateria de notebook no valor de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) através do site do Mercado Livre, todavia não recebeu o produto.

Assim consta da descrição da reclamação:

“
[...] o consumidor afirma que a transação bancária foi devidamente efetuada em 04/03/2010 e foi informado pelo Banco do Brasil que tal valor foi enviado para a agência 3347-2, conta 20209-6, tipo de conta: pessoa jurídica, titular da conta: MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda. Entretanto, está constando do site da reclamada que o mesmo ainda necessita concluir a compra, pois não foi pago tal valor e por isso a NOTEBATERY não enviou o produto.

O consumidor, em contato com o vendedor da NOTEBATERY pelo número (11) 33685757, foi informado que o seu produto não foi enviado porque a compra não foi liberada pelo Mercado Livre.”

O processo de execução também busca o adimplemento de multa aplicada em desfavor do Embargante no valor de
R$ 427,02 (quatrocentos e vinte e sete reais e dois centavos)
, em razão de reclamação registrada no Procon Municipal pelo consumidor Cláudio David Cari, que relatou ter efetuado a compra de um notebook pelo site do Mercado Livre e que, após o prazo de entrega, não recebeu o produto. Afirma que realizou o pagamento através de depósito bancário diretamente na conta-corrente do vendedor, mas que “
tal procedimento não exime o Mercado Livre de responsabilidade, porque, segundo o próprio site, o fornecedor era classificado como confiável
”.

No âmbito da sentença impugnada assim restou consignado pelo MM Juiz de piso:

“
Diversamente do alegado pela embargante, constata-se que, no âmbito do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é responsável por danos advindos da intermediação na compra e venda de produtos pelo portal eletrônico via internet, mormente porque aufere lucro advindo dos negócios jurídicos realizados no seu site. [...]

Portanto, não deve ser dada procedência a essa alegação.

Em sua defesa, a embargante também aduziu que não houve descumprimento do CDC e que o infortúnio foi um fato de culpa exclusiva dos consumidores, visto que efetuaram o depósito bancário na conta de terceiro, assim como deixaram de seguir as orientações de segurança existentes no site e não fizeram uso do MercadoPago, uma ferramenta disponível na plataforma que realiza a gestão dos pagamentos, não podendo ser responsabilizada.

Ao analisar o PA n° 1135/2010 consta comprovante de transação bancária como beneficiário do pagamento a empresa MERCADO LIVRE. Apesar de a parte embargante alegar que não recebeu o valor depositado pelo consumidor, há nos autos provas de que a quantia foi revertida em seu benefício, não subsistindo os argumentos de que o pagamento teria sido feito a terceiro, estranho a relação consumerista.

Quanto ao PA n° 1681/2010 o consumidor juntou o e-mail enviado pelo Mercado Livre fornecendo os detalhes da compra e os dados de contato do vendedor ANDRÉ LUIZ VIANA, constando inclusive, a possibilidade do pagamento ser realizado diretamente ao vendedor.

O reclamante juntou também o comprovante do depósito, que demonstra que o favorecido pelo pagamento foi ANDRÉ LUIZ VIANA, o que é corroborado pelo retorno do vendedor por e-mail. Assim, restou demonstrado que a embargante praticou infração ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o consumidor seguiu as orientações do site quanto aos cuidados que deveriam ser tomados no momento do pagamento.
”

Pois bem. Em que pesem os judiciosos fundamentos contidos na r. sentença, entendo que a hipótese comporta solução parcialmente diversa.

Alega o Apelante que em seu site consta orientação expressa no sentido de que o usuário deve usar o “MercadoPago” para realizar o pagamento da compra, plataforma que oferece opções seguras de pagamento por meio de boleto bancário, cartão e transferência de valores entre contas gráficas do comprador e do vendedor.

Não obstante tal fato, conforme consta dos autos, o consumidor Domingos Ferreira Marques Neto realizou o pagamento da compra feita no site da recorrente através de depósito bancário diretamente em uma conta de titularidade do Mercado Livre.

Conforme afirma o Apelante, o Mercado Livre não divulga sua conta bancária no site, tampouco recebe pagamento através da mesma, sendo evidente que não tinha sequer condições de identificar um depósito avulso realizado de forma totalmente irregular em sua conta-corrente, devido ao grande volume de créditos e débitos que lá são feitos diariamente.

Desta forma, tendo sido o pagamento feito em desconformidade com as orientações da plataforma de vendas e deixando de utilizar as ferramentas que o Mercado Livre oferece para a realização de uma negociação segura, sobressai a culpa exclusiva do consumidor nessa hipótese, devendo ser afastada a responsabilidade da Apelante.

Nestes termos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERMEDIAÇÃO DIGITAL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Compra e venda de freezer anunciado em plataforma virtual – Comprador vítima de estelionato – Acesso a link fornecido pelo vendedor por plataforma de comunicação diversa (WhatsApp) –
Desrespeito aos termos e condições gerais de uso do site - Ausência de falha na prestação do serviço e tampouco prática qualquer conduta abusiva ou ilícita - Culpa exclusiva da vítima que não se cercou de cautelas necessárias para a realização do negócio
[...] (TJSP; Apelação Cível 1002292-29.2022.8.26.0176; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/09/2023; Data de Registro: 28/09/2023)

Desta forma, entendo que deve ser afastada a aplicação da multa no valor de R$ 4.219,55 (quatro mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos).

Conclusão diversa, contudo, deve ser adotada quanto à multa aplicada no valor de R$ 427,02 (quatrocentos e vinte e sete reais e dois centavos), a qual deve ser mantida.

Isto porque nessa hipótese restou comprovada a orientação específica do Mercado Livre no sentido de que o consumidor poderia utilizar-se do MercadoPago para realizar o pagamento da compra ou negociá-lo diretamente como o próprio vendedor.

Neste sentido consta dos autos cópia de e-mail enviado pelo próprio Mercado Livre ao consumidor com a seguinte orientação: “
Você é comprador do produto [...]. Para concretizar a negociação: 1- Pagar agora utilizando Mercado Pago
ou entre em contato com o vendedor para combinar as formas de envio e pagamento mais convenientes para ambas as partes
”.

Desta forma, ao contrário do que alega o recorrente, há comprovação nos autos no sentido de que o mesmo orientou o consumidor a combinar o pagamento diretamente com o vendedor do produto, oferecendo essa como uma das opções de negociação, e não apenas o MercadoPago, como alegou.

Ademais, de acordo com o consumidor, o site do Mercado Livre certificava o vendedor como “confiável”.

Nestes termos, entendo que nessa hipótese não há como afastar a responsabilidade solidária do Apelante pela falha na prestação do serviço, devendo ser mantida a respectiva multa.

No que tange ao valor da multa o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na presente hipótese, analisando detidamente a decisão proferida no Processo Administrativo FA nº 0110-007.841-9, concluo que o órgão municipal observou devidamente os critérios pré estipulados na legislação consumerista acima citada e também em instrução normativa interna (Decreto Municipal nº 11.738/2003) para fixação do valor da multa aplicada, de modo que o
quantum
demonstra-se proporcional face o delito consumerista praticado.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e acolher parcialmente os “Embargos à Execução” opostos pela Apelante, reduzindo o valor executado para R$ 427,02 (quatrocentos e vinte e sete reais e dois centavos).

É como voto.

*

V
I S T A

O SR DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 27/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-:-

Apenas para rememorar,
trata-se de
apelação cível
interposta em face da sentença que rejeitou os
“Embargos à Execução”
opostos por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ao processo de execução tombado sob o nº 0015174-91.2014.8.08.0347.

Almeja o Apelante a reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) que atua apenas como intermediário nas negociações, sendo os anúncios de responsabilidade exclusiva dos vendedores; (ii) que os fatos narrados são de culpa exclusiva dos consumidores, que realizaram o pagamento de forma diversa da indicada pela plataforma; e (iii) que, apesar de haver orientação expressa no site no sentido de que o usuário deve usar o MercadoPago para pagamento do produto, os consumidores realizaram o pagamento das compras através de depósito bancário diretamente em conta-corrente de titularidade do Apelante e de terceiros.

O e. Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por dar parcial provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
A partir da análise do caderno processual, depreende-se que o Embargante (Mercado Livre) foi autuado pelo Procon Municipal no valor histórico de
R$ 4.219,55 (quatro mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos)
, em razão de decisão proferida nos autos dos Processos Administrativos FA nº 0110-004.063-6.

O referido processo administrativo, por sua vez, foi deflagrado por reclamação registrada pelo consumidor Domingos Ferreira Marques Neto, que alegou ter realizado a compra de uma bateria de notebook no valor de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) através do site do Mercado Livre, todavia não recebeu o produto.

Assim consta da descrição da reclamação:

“
[...] o consumidor afirma que a transação bancária foi devidamente efetuada em 04/03/2010 e foi informado pelo Banco do Brasil que tal valor foi enviado para a agência 3347-2, conta 20209-6, tipo de conta: pessoa jurídica, titular da conta: MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda. Entretanto, está constando do site da reclamada que o mesmo ainda necessita concluir a compra, pois não foi pago tal valor e por isso a NOTEBATERY não enviou o produto.

O consumidor, em contato com o vendedor da NOTEBATERY pelo número (11) 33685757, foi informado que o seu produto não foi enviado porque a compra não foi liberada pelo Mercado Livre.”

O processo de execução também busca o adimplemento de multa aplicada em desfavor do Embargante no valor de
R$ 427,02 (quatrocentos e vinte e sete reais e dois centavos)
, em razão de reclamação registrada no Procon Municipal pelo consumidor Cláudio David Cari, que relatou ter efetuado a compra de um notebook pelo site do Mercado Livre e que, após o prazo de entrega, não recebeu o produto. Afirma que realizou o pagamento através de depósito bancário diretamente na conta-corrente do vendedor, mas que “tal procedimento não exime o Mercado Livre de responsabilidade, porque, segundo o próprio site, o fornecedor era classificado como confiável”.

[...]

Pois bem. Em que pesem os judiciosos fundamentos contidos na r. sentença, entendo que a hipótese comporta solução parcialmente diversa.

Alega o Apelante que em seu site consta orientação expressa no sentido de que o usuário deve usar o “MercadoPago” para realizar o pagamento da compra, plataforma que oferece opções seguras de pagamento por meio de boleto bancário, cartão e transferência de valores entre contas gráficas do comprador e do vendedor.

Não obstante tal fato, conforme consta dos autos, o consumidor Domingos Ferreira Marques Neto realizou o pagamento da compra feita no site da recorrente através de depósito bancário diretamente em uma conta de titularidade do Mercado Livre.

Conforme afirma o Apelante, o Mercado Livre não divulga sua conta bancária no site, tampouco recebe pagamento através da mesma, sendo evidente que não tinha sequer condições de identificar um depósito avulso realizado de forma totalmente irregular em sua conta-corrente, devido ao grande volume de créditos e débitos que lá são feitos diariamente.

Desta forma, tendo sido o pagamento feito em desconformidade com as orientações da plataforma de vendas e deixando de utilizar as ferramentas que o Mercado Livre oferece para a realização de uma negociação segura, sobressai a culpa exclusiva do consumidor nessa hipótese, devendo ser afastada a responsabilidade da Apelante.

[...]

Isto porque nessa hipótese restou comprovada a orientação específica do Mercado Livre no sentido de que o consumidor poderia utilizar-se do MercadoPago para realizar o pagamento da compra ou negociá-lo diretamente como o próprio vendedor.

Neste sentido consta dos autos cópia de e-mail enviado pelo próprio Mercado Livre ao consumidor com a seguinte orientação: “Você é comprador do produto [...]. Para concretizar a negociação: 1- Pagar agora utilizando Mercado Pago
ou entre em contato com o vendedor para combinar as formas de envio e pagamento mais convenientes para ambas as partes
”.

Desta forma, ao contrário do que alega o recorrente, há comprovação nos autos no sentido de que o mesmo orientou o consumidor a combinar o pagamento diretamente com o vendedor do produto, oferecendo essa como uma das opções de negociação, e não apenas o MercadoPago, como alegou.

Ademais, de acordo com o consumidor, o site do Mercado Livre certificava o vendedor como “confiável”.

Nestes termos, entendo que nessa hipótese não há como afastar a responsabilidade solidária do Apelante pela falha na prestação do serviço, devendo ser mantida a respectiva multa.

No que tange ao valor da multa o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na presente hipótese, analisando detidamente a decisão proferida no Processo Administrativo FA nº 0110-007.841-9, concluo que o órgão municipal observou devidamente os critérios pré estipulados na legislação consumerista acima citada e também em instrução normativa interna (Decreto Municipal nº 11.738/2003) para fixação do valor da multa aplicada, de modo que o quantum demonstra-se proporcional face o delito consumerista praticado.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e acolher parcialmente os “Embargos à Execução” opostos pela Apelante, reduzindo o valor executado para R$ 427,02 (quatrocentos e vinte e sete reais e dois centavos)”.

Pois bem. Pedi vista dos autos para melhor compreensão dos fatos que circundam a presente controvérsia e, após detida análise, tenho, respeitosamente, por inaugurar parcial divergência.

Conforme se observa, o apelante opôs embargos à ação de execução nº 0015174-91.2014.8.08.0347, pretendendo a anulação ou revisão das multas aplicadas nos processos administrativos FA nº 0110-004.063-6 (1035/2010) e FA nº 0110-007.841-9 (1681/2010), arbitradas, respectivamente, nos valores de R$ 4.219,55 (quatro mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) (id. 6393360) e R$ 9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos).

Acerca da primeira multa aplicada, decorrente do processo FA nº 0110-004.063-6 (1035/2010), não tenho dúvida em acompanhar a conclusão alcançada pelo nobre colega, no sentido de afastá-la, posto que, de fato, o consumidor não observou as orientações de utilização da plataforma “mercado pago” constantes na pg. 09 do id. 6393358 e pg. 09 do id. 6393365, para efetivação do pagamento da compra realizada (bateria de notebook no valor de R$ 244,00 [duzentos e quarenta e quatro reais]), constando o saldo de pagamento na conta do consumidor atrelada ao mercado livre (id. 6393358 – pg. 07), a qual não é automaticamente vinculada ao ambiente de aquisição do produto por meio do “mercado pago”, motivo pelo qual não foi reconhecida a quitação da transação para posterior envio.

No tocante à penalidade aplicada no âmbito do processo administrativo FA nº 0110-007.841-9 (1681/2010), decorrente da reclamação do consumidor Cláudio David Cari, que relatou não ter recebido o notebook adquirido através da plataforma do apelante, observo, conforme apontou o e. relator, ao contrário do que alega o recorrente, haver comprovação nos autos de que o mesmo facultou ao consumidor a escolha do método de pagamento de forma direta ao vendedor do produto, sendo esta uma das opções de negociação.

Veja-se (id. 6393361 – pg. 10):

“
Para concretizar a negociação:

1 - Pagar agora utilizando MercadoPago (aprenda como funciona),
ou entre em contato com o vendedor para combinar as formas de envio e pagamento mais convenientes para ambas as partes
” [não existe grifo no original]

Assim, considerando que o consumidor comprovou que efetuou o pagamento para o vendedor (id. 6393361 – pg. 06), e que o apelante, na qualidade de intermediador da venda, chancelou em sua plataforma a forma o método utilizado, não há como afastar sua responsabilidade pelo dano ocorrido, decorrente da ausência de entrega do produto, mormente porque os serviços de intermediação entre comprador e vendedor integram a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Mercado Livre. Ausência de entrega do produto. Sentença de parcial procedência. Recurso apresentado pela autora. EXAME:
Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Requerida que atuou como intermediadora do pagamento, contribuindo para a concretização da venda de produto não entregue. Responsabilidade solidária da plataforma ré, cujos serviços de intermediação entre comprador e vendedor integram a cadeia de consumo
. Inteligência dos artigos 7º e 25, §1º, do CDC. Aplicação da teoria do Risco-Proveito. Ressarcimento dos valores pagos pela autora e indenização por danos morais mantidos, ante a ausência de apelo sobre a matéria. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AC 1019687-60.2021.8.26.0405; Ac. 17206732; Osasco; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros; Julg. 29/09/2023; DJESP 06/10/2023; Pág. 2895)

Diante deste cenário, deve ser mantida a multa aplicada pelo Procon no processo administrativo FA nº 0110-007.841-9 (1681/2010).

Entretanto, apontou o e. Desembargador Relator que a multa aplicada no aludido procedimento teria sido no patamar de R$ 427,02 (quatrocentos e vinte e sete reais e dois centavos), quando, na realidade, o valor arbitrado foi no montante de R$ 9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) (id. 6393365 – pg. 19).

Neste passo, considerando a notória condição econômica do apelante e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor definido na esfera administrativa em R$ 9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) não se mostra exorbitante e atende adequadamente aos objetivos de aplicação da penalidade, motivos pelos quais deve ser mantido.

Sendo assim, após detida análise dos autos e diante dos fundamentos ora delineados, acompanho o eminente Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso, de modo a afastar a multa aplicada no processo FA nº 0110-004.063-6 (1035/2010), no valor de R$ 4.219,55 (quatro mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos). Lado outro, assim como concluiu S. Exª., reconheço que a multa aplicada no processo FA nº 0110-007.841-9 (1681/2010) deve ser mantida, contudo, inauguro divergência para mantê-la no valor fixado de R$ 9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos).

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA(RELATOR):-

Presidente, já detectei essa falha. É um erro material na conclusão do voto, foi citado num valor que não condiz com a multa.

Então estou aderindo a manifestação do Desembargador Fabio Brasil Nery

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto de relatoria com a mudança do erro material.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011706-85.2015.8.08.0347

APELANTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que rejeitou os “Embargos à Execução” opostos por Mercado Livre ao processo de execução tombado sob o nº 0015174-91.2014.8.08.0347.

Em suas razões recursais o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
que atua apenas como intermediário nas negociações, sendo os anúncios de responsabilidade exclusiva dos vendedores;
(ii)
que os fatos narrados são de culpa exclusiva dos consumidores, que realizaram o pagamento de forma diversa da indicada pela plataforma; e
(iii)
que, apesar de haver orientação expressa no site no sentido de que o usuário deve usar o MercadoPago para pagamento do produto, os consumidores realizaram o pagamento das compras através de depósito bancário diretamente em conta-corrente de titularidade do Apelante e de terceiros.

Em sendo afastadas as teses anteriores, pugna pela redução da multa aplicada, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. A partir da análise do caderno processual, depreende-se que o Embargante (Mercado Livre) foi autuado pelo Procon Municipal no valor histórico de
R$ 4.219,55 (quatro mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos)
, em razão de decisão proferida nos autos dos Processos Administrativos FA nº 0110-004.063-6.

O referido processo administrativo, por sua vez, foi deflagrado por reclamação registrada pelo consumidor Domingos Ferreira Marques Neto, que alegou ter realizado a compra de uma bateria de notebook no valor de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) através do site do Mercado Livre, todavia não recebeu o produto.

Assim consta da descrição da reclamação:

“[...] o consumidor afirma que a transação bancária foi devidamente efetuada em 04/03/2010 e foi informado pelo Banco do Brasil que tal valor foi enviado para a agência 3347-2, conta 20209-6, tipo de conta: pessoa jurídica, titular da conta: MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda. Entretanto, está constando do site da reclamada que o mesmo ainda necessita concluir a compra, pois não foi pago tal valor e por isso a NOTEBATERY não enviou o produto.

O consumidor, em contato com o vendedor da NOTEBATERY pelo número (11) 33685757, foi informado que o seu produto não foi enviado porque a compra não foi liberada pelo Mercado Livre.”

O processo de execução também busca o adimplemento de multa aplicada em desfavor do Embargante no valor de
R$ 427,02 (quatrocentos e vinte e sete reais e dois centavos)
, em razão de reclamação registrada no Procon Municipal pelo consumidor Cláudio David Cari, que relatou ter efetuado a compra de um notebook pelo site do Mercado Livre e que, após o prazo de entrega, não recebeu o produto. Afirma que realizou o pagamento através de depósito bancário diretamente na conta-corrente do vendedor, mas que “
tal procedimento não exime o Mercado Livre de responsabilidade, porque, segundo o próprio site, o fornecedor era classificado como confiável
”.

No âmbito da sentença impugnada assim restou consignado pelo MM Juiz de piso:

“
Diversamente do alegado pela embargante, constata-se que, no âmbito do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é responsável por danos advindos da intermediação na compra e venda de produtos pelo portal eletrônico via internet, mormente porque aufere lucro advindo dos negócios jurídicos realizados no seu site. [...]

Portanto, não deve ser dada procedência a essa alegação.

Em sua defesa, a embargante também aduziu que não houve descumprimento do CDC e que o infortúnio foi um fato de culpa exclusiva dos consumidores, visto que efetuaram o depósito bancário na conta de terceiro, assim como deixaram de seguir as orientações de segurança existentes no site e não fizeram uso do MercadoPago, uma ferramenta disponível na plataforma que realiza a gestão dos pagamentos, não podendo ser responsabilizada.

Ao analisar o PA n° 1135/2010 consta comprovante de transação bancária como beneficiário do pagamento a empresa MERCADO LIVRE. Apesar de a parte embargante alegar que não recebeu o valor depositado pelo consumidor, há nos autos provas de que a quantia foi revertida em seu benefício, não subsistindo os argumentos de que o pagamento teria sido feito a terceiro, estranho a relação consumerista.

Quanto ao PA n° 1681/2010 o consumidor juntou o e-mail enviado pelo Mercado Livre fornecendo os detalhes da compra e os dados de contato do vendedor ANDRÉ LUIZ VIANA, constando inclusive, a possibilidade do pagamento ser realizado diretamente ao vendedor.

O reclamante juntou também o comprovante do depósito, que demonstra que o favorecido pelo pagamento foi ANDRÉ LUIZ VIANA, o que é corroborado pelo retorno do vendedor por e-mail. Assim, restou demonstrado que a embargante praticou infração ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o consumidor seguiu as orientações do site quanto aos cuidados que deveriam ser tomados no momento do pagamento.
”

Pois bem. Em que pesem os judiciosos fundamentos contidos na r. sentença, entendo que a hipótese comporta solução parcialmente diversa.

Alega o Apelante que em seu site consta orientação expressa no sentido de que o usuário deve usar o “MercadoPago” para realizar o pagamento da compra, plataforma que oferece opções seguras de pagamento por meio de boleto bancário, cartão e transferência de valores entre contas gráficas do comprador e do vendedor.

Não obstante tal fato, conforme consta dos autos, o consumidor Domingos Ferreira Marques Neto realizou o pagamento da compra feita no site da recorrente através de depósito bancário diretamente em uma conta de titularidade do Mercado Livre.

Conforme afirma o Apelante, o Mercado Livre não divulga sua conta bancária no site, tampouco recebe pagamento através da mesma, sendo evidente que não tinha sequer condições de identificar um depósito avulso realizado de forma totalmente irregular em sua conta-corrente, devido ao grande volume de créditos e débitos que lá são feitos diariamente.

Desta forma, tendo sido o pagamento feito em desconformidade com as orientações da plataforma de vendas e deixando de utilizar as ferramentas que o Mercado Livre oferece para a realização de uma negociação segura, sobressai a culpa exclusiva do consumidor nessa hipótese, devendo ser afastada a responsabilidade da Apelante.

Nestes termos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERMEDIAÇÃO DIGITAL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Compra e venda de freezer anunciado em plataforma virtual – Comprador vítima de estelionato – Acesso a link fornecido pelo vendedor por plataforma de comunicação diversa (WhatsApp) –
Desrespeito aos termos e condições gerais de uso do site - Ausência de falha na prestação do serviço e tampouco prática qualquer conduta abusiva ou ilícita - Culpa exclusiva da vítima que não se cercou de cautelas necessárias para a realização do negócio
[...] (TJSP; Apelação Cível 1002292-29.2022.8.26.0176; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/09/2023; Data de Registro: 28/09/2023)

Desta forma, entendo que deve ser afastada a aplicação da multa no valor de R$ 4.219,55 (quatro mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos).

Conclusão diversa, contudo, deve ser adotada quanto à multa aplicada no valor de R$ 427,02 (quatrocentos e vinte e sete reais e dois centavos), a qual deve ser mantida.

Isto porque nessa hipótese restou comprovada a orientação específica do Mercado Livre no sentido de que o consumidor poderia utilizar-se do MercadoPago para realizar o pagamento da compra ou negociá-lo diretamente como o próprio vendedor.

Neste sentido consta dos autos cópia de e-mail enviado pelo próprio Mercado Livre ao consumidor com a seguinte orientação: “
Você é comprador do produto [...]. Para concretizar a negociação: 1- Pagar agora utilizando Mercado Pago
ou entre em contato com o vendedor para combinar as formas de envio e pagamento mais convenientes para ambas as partes
”.

Desta forma, ao contrário do que alega o recorrente, há comprovação nos autos no sentido de que o mesmo orientou o consumidor a combinar o pagamento diretamente com o vendedor do produto, oferecendo essa como uma das opções de negociação, e não apenas o MercadoPago, como alegou.

Ademais, de acordo com o consumidor, o site do Mercado Livre certificava o vendedor como “confiável”.

Nestes termos, entendo que nessa hipótese não há como afastar a responsabilidade solidária do Apelante pela falha na prestação do serviço, devendo ser mantida a respectiva multa.

No que tange ao valor da multa o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na presente hipótese, analisando detidamente a decisão proferida no Processo Administrativo FA nº 0110-007.841-9, concluo que o órgão municipal observou devidamente os critérios pré estipulados na legislação consumerista acima citada e também em instrução normativa interna (Decreto Municipal nº 11.738/2003) para fixação do valor da multa aplicada, de modo que o
quantum
demonstra-se proporcional face o delito consumerista praticado.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e acolher parcialmente os “Embargos à Execução” opostos pela Apelante, reduzindo o valor executado para R$ 427,02 (quatrocentos e vinte e sete reais e dois centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011706-85.2015.8.08.0347

APTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar,
trata-se de
apelação cível
interposta em face da sentença que rejeitou os
“Embargos à Execução”
opostos por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ao processo de execução tombado sob o nº 0015174-91.2014.8.08.0347.

Almeja o Apelante a reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) que atua apenas como intermediário nas negociações, sendo os anúncios de responsabilidade exclusiva dos vendedores; (ii) que os fatos narrados são de culpa exclusiva dos consumidores, que realizaram o pagamento de forma diversa da indicada pela plataforma; e (iii) que, apesar de haver orientação expressa no site no sentido de que o usuário deve usar o MercadoPago para pagamento do produto, os consumidores realizaram o pagamento das compras através de depósito bancário diretamente em conta-corrente de titularidade do Apelante e de terceiros.

O e. Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por dar parcial provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
A partir da análise do caderno processual, depreende-se que o Embargante (Mercado Livre) foi autuado pelo Procon Municipal no valor histórico de
R$ 4.219,55 (quatro mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos)
, em razão de decisão proferida nos autos dos Processos Administrativos FA nº 0110-004.063-6.

O referido processo administrativo, por sua vez, foi deflagrado por reclamação registrada pelo consumidor Domingos Ferreira Marques Neto, que alegou ter realizado a compra de uma bateria de notebook no valor de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) através do site do Mercado Livre, todavia não recebeu o produto.

Assim consta da descrição da reclamação:

“[...] o consumidor afirma que a transação bancária foi devidamente efetuada em 04/03/2010 e foi informado pelo Banco do Brasil que tal valor foi enviado para a agência 3347-2, conta 20209-6, tipo de conta: pessoa jurídica, titular da conta: MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda. Entretanto, está constando do site da reclamada que o mesmo ainda necessita concluir a compra, pois não foi pago tal valor e por isso a NOTEBATERY não enviou o produto.

O consumidor, em contato com o vendedor da NOTEBATERY pelo número (11) 33685757, foi informado que o seu produto não foi enviado porque a compra não foi liberada pelo Mercado Livre.”

O processo de execução também busca o adimplemento de multa aplicada em desfavor do Embargante no valor de
R$ 427,02 (quatrocentos e vinte e sete reais e dois centavos)
, em razão de reclamação registrada no Procon Municipal pelo consumidor Cláudio David Cari, que relatou ter efetuado a compra de um notebook pelo site do Mercado Livre e que, após o prazo de entrega, não recebeu o produto. Afirma que realizou o pagamento através de depósito bancário diretamente na conta-corrente do vendedor, mas que “
tal procedimento não exime o Mercado Livre de responsabilidade, porque, segundo o próprio site, o fornecedor era classificado como confiável
”.

[...]

Pois bem. Em que pesem os judiciosos fundamentos contidos na r. sentença, entendo que a hipótese comporta solução parcialmente diversa.

Alega o Apelante que em seu site consta orientação expressa no sentido de que o usuário deve usar o “MercadoPago” para realizar o pagamento da compra, plataforma que oferece opções seguras de pagamento por meio de boleto bancário, cartão e transferência de valores entre contas gráficas do comprador e do vendedor.

Não obstante tal fato, conforme consta dos autos, o consumidor Domingos Ferreira Marques Neto realizou o pagamento da compra feita no site da recorrente através de depósito bancário diretamente em uma conta de titularidade do Mercado Livre.

Conforme afirma o Apelante, o Mercado Livre não divulga sua conta bancária no site, tampouco recebe pagamento através da mesma, sendo evidente que não tinha sequer condições de identificar um depósito avulso realizado de forma totalmente irregular em sua conta-corrente, devido ao grande volume de créditos e débitos que lá são feitos diariamente.

Desta forma, tendo sido o pagamento feito em desconformidade com as orientações da plataforma de vendas e deixando de utilizar as ferramentas que o Mercado Livre oferece para a realização de uma negociação segura, sobressai a culpa exclusiva do consumidor nessa hipótese, devendo ser afastada a responsabilidade da Apelante.

[...]

Isto porque nessa hipótese restou comprovada a orientação específica do Mercado Livre no sentido de que o consumidor poderia utilizar-se do MercadoPago para realizar o pagamento da compra ou negociá-lo diretamente como o próprio vendedor.

Neste sentido consta dos autos cópia de e-mail enviado pelo próprio Mercado Livre ao consumidor com a seguinte orientação: “
Você é comprador do produto [...]. Para concretizar a negociação: 1- Pagar agora utilizando Mercado Pago
ou entre em contato com o vendedor para combinar as formas de envio e pagamento mais convenientes para ambas as partes
”.

Desta forma, ao contrário do que alega o recorrente, há comprovação nos autos no sentido de que o mesmo orientou o consumidor a combinar o pagamento diretamente com o vendedor do produto, oferecendo essa como uma das opções de negociação, e não apenas o MercadoPago, como alegou.

Ademais, de acordo com o consumidor, o site do Mercado Livre certificava o vendedor como “confiável”.

Nestes termos, entendo que nessa hipótese não há como afastar a responsabilidade solidária do Apelante pela falha na prestação do serviço, devendo ser mantida a respectiva multa.

No que tange ao valor da multa o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na presente hipótese, analisando detidamente a decisão proferida no Processo Administrativo FA nº 0110-007.841-9, concluo que o órgão municipal observou devidamente os critérios pré estipulados na legislação consumerista acima citada e também em instrução normativa interna (Decreto Municipal nº 11.738/2003) para fixação do valor da multa aplicada, de modo que o
quantum
demonstra-se proporcional face o delito consumerista praticado.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e acolher parcialmente os “Embargos à Execução” opostos pela Apelante, reduzindo o valor executado para R$ 427,02 (quatrocentos e vinte e sete reais e dois centavos)”.

Pois bem. Pedi vista dos autos para melhor compreensão dos fatos que circundam a presente controvérsia e, após detida análise, tenho, respeitosamente, por inaugurar parcial divergência.

Conforme se observa, o apelante opôs embargos à ação de execução nº 0015174-91.2014.8.08.0347, pretendendo a anulação ou revisão das multas aplicadas nos processos administrativos FA nº 0110-004.063-6 (1035/2010) e FA nº 0110-007.841-9 (1681/2010), arbitradas, respectivamente, nos valores de R$ 4.219,55 (quatro mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) (id. 6393360) e R$ 9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos).

Acerca da primeira multa aplicada, decorrente do processo FA nº 0110-004.063-6 (1035/2010), não tenho dúvida em acompanhar a conclusão alcançada pelo nobre colega, no sentido de afastá-la, posto que, de fato, o consumidor não observou as orientações de utilização da plataforma “mercado pago” constantes na pg. 09 do id. 6393358 e pg. 09 do id. 6393365, para efetivação do pagamento da compra realizada (bateria de notebook no valor de R$ 244,00 [duzentos e quarenta e quatro reais]), constando o saldo de pagamento na conta do consumidor atrelada ao mercado livre (id. 6393358 – pg. 07), a qual não é automaticamente vinculada ao ambiente de aquisição do produto por meio do “mercado pago”, motivo pelo qual não foi reconhecida a quitação da transação para posterior envio.

No tocante à penalidade aplicada no âmbito do processo administrativo FA nº 0110-007.841-9 (1681/2010), decorrente da reclamação do consumidor Cláudio David Cari, que relatou não ter recebido o notebook adquirido através da plataforma do apelante, observo, conforme apontou o e. relator, ao contrário do que alega o recorrente, haver comprovação nos autos de que o mesmo facultou ao consumidor a escolha do método de pagamento de forma direta ao vendedor do produto, sendo esta uma das opções de negociação.

Veja-se (id. 6393361 – pg. 10):

“Para concretizar a negociação:

1 - Pagar agora utilizando MercadoPago (aprenda como funciona),
ou entre em contato com o vendedor para combinar as formas de envio e pagamento mais convenientes para ambas as partes
” [não existe grifo no original]

Assim, considerando que o consumidor comprovou que efetuou o pagamento para o vendedor (id. 6393361 – pg. 06), e que o apelante, na qualidade de intermediador da venda, chancelou em sua plataforma a forma o método utilizado, não há como afastar sua responsabilidade pelo dano ocorrido, decorrente da ausência de entrega do produto, mormente porque os serviços de intermediação entre comprador e vendedor integram a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Mercado Livre. Ausência de entrega do produto. Sentença de parcial procedência. Recurso apresentado pela autora. EXAME:
Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Requerida que atuou como intermediadora do pagamento, contribuindo para a concretização da venda de produto não entregue. Responsabilidade solidária da plataforma ré, cujos serviços de intermediação entre comprador e vendedor integram a cadeia de consumo
. Inteligência dos artigos 7º e 25, §1º, do CDC. Aplicação da teoria do Risco-Proveito. Ressarcimento dos valores pagos pela autora e indenização por danos morais mantidos, ante a ausência de apelo sobre a matéria. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AC 1019687-60.2021.8.26.0405; Ac. 17206732; Osasco; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros; Julg. 29/09/2023; DJESP 06/10/2023; Pág. 2895)

Diante deste cenário, deve ser mantida a multa aplicada pelo Procon no processo administrativo FA nº 0110-007.841-9 (1681/2010).

Entretanto, apontou o e. Desembargador Relator que a multa aplicada no aludido procedimento teria sido no patamar de R$ 427,02 (quatrocentos e vinte e sete reais e dois centavos), quando, na realidade, o valor arbitrado foi no montante de R$ 9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) (id. 6393365 – pg. 19).

Neste passo, considerando a notória condição econômica do apelante e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor definido na esfera administrativa em R$ 9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) não se mostra exorbitante e atende adequadamente aos objetivos de aplicação da penalidade, motivos pelos quais deve ser mantido.

Sendo assim, após detida análise dos autos e diante dos fundamentos ora delineados, acompanho o eminente Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso, de modo a afastar a multa aplicada no processo FA nº 0110-004.063-6 (1035/2010), no valor de R$ 4.219,55 (quatro mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos). Lado outro, assim como concluiu S. Exª., reconheço que a multa aplicada no processo FA nº 0110-007.841-9 (1681/2010) deve ser mantida, contudo, inauguro divergência para mantê-la no valor fixado de R$ 9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos).

É como voto.